Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704400-14.2023.8.07.0010 RECORRENTE: SILA ROBERTO DOS SANTOS COELHO RECORRIDO: YELUM SEGUROS S.A, THAIS MARIA DE SENA ARAUJO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM SÉRIE. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório em decorrência de acidente de trânsito do tipo engavetamento, envolvendo três veículos, no qual o automóvel conduzido pelo apelante colidiu na traseira do veículo intermediário, arremessando-o contra o terceiro automóvel, segurado pela apelada. O apelante buscava a exclusão ou, alternativamente, a redução de sua responsabilidade, alegando culpa concorrente do condutor do veículo intermediário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da culpa exclusiva do apelante no acidente de trânsito; (ii) estabelecer se é possível reconhecer culpa concorrente do condutor do veículo intermediário; e (iii) determinar se é cabível a redução do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, sendo aplicáveis, nos acidentes de trânsito, os princípios e normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente os deveres de atenção, domínio do veículo e guarda de distância de segurança (arts. 28 e 29, II, do CTB). 4. Em colisões em série, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do último, salvo prova inequívoca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A aplicação da teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do veículo que, embora envolvido no acidente, é impulsionado contra o veículo à frente por força da colisão sofrida na traseira, o que reforça a responsabilização do último veículo da cadeia. 6. Não foi produzida prova capaz de afastar a presunção de culpa do apelante nem demonstrada qualquer conduta culposa do condutor do veículo ou situação de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro. 7. Diante da ausência de prova em sentido contrário, mantém-se o entendimento da sentença de primeiro grau quanto à responsabilidade exclusiva do apelante pelos danos causados. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 28 e 29, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0704114-14.2020.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 01.08.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 945 do Código Civil, e 28 e 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando a insuficiência de provas a sustentar a versão da recorrida. Afirma que houve demonstração de culpa concorrente no acidente objeto dos autos, devendo o valor indenizatório ser reduzido proporcionalmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 945 do Código Civil, e 28 e 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Diante da ausência de prova em sentido contrário, mantém-se o entendimento da sentença de primeiro grau quanto à responsabilidade exclusiva do apelante pelos danos causados.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K